Tribunal: STF
Processo: RE 1272174
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pela UNIÃO e por BAUMGARTEN GRÁFICA LTDA, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (fl. 1, Vol. 9):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE, NOTURNO E DE HORAS EXTRAS. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. LICENÇA-PATERNIDADE. ABONO ASSIDUIDADE. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. DOMINGOS E FERIADOS PAGOS EM DOBRO. FALTAS JUSTIFICADAS. 1. Não incide contribuição previdenciária sobre o aviso-prévio indenizado, terço constitucional de férias gozadas e abono assiduidade. 2. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de férias gozadas, licença-paternidade, descanso semanal remunerado, adicionais de periculosidade, noturno e de horas extras e adicional em dobro pelo trabalho aos domingos e feriados. 3. Incide contribuição previdenciária sobre a remuneração correspondente às ausências permitidas (art. 473 da CLT).”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram rejeitados (fl. 59, Vol. 9).
    No Recurso Extraordinário da BAUMGARTEN GRÁFICA LTDA, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 124, Vol. 9), alega-se violação aos arts. 195, I, “a”; 195, § 4°, c/c 154, I; 201, §11; e 240 da CF/1988, em razão de o acórdão recorrido ter mantido a exigência da contribuição previdenciária (cota patronal e seus acessórios – SAT/RAT e contribuições a terceiros) sobre valores pagos aos funcionários da recorrente a título de férias gozadas, licença-paternidade, descanso semanal remunerado, adicionais de periculosidade, noturno e de horas extras e adicional em dobro pelo trabalho aos domingos e feriados. Assevera que “os valores pagos pelas Recorrentes aos seus trabalhadores, que possuírem caráter indenizatório, não podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária (cota patronal e seus acessórios – SAT/RAT e contribuição a terceiros) por estarem fora do campo de incidência da referida contribuição” (fl. 136, Vol. 9).
    Quanto ao apelo extremo interposto pela UNIÃO, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 160, Vol. 9), alega-se violação aos arts. 195, I, “a”; 97; 103-A; 150, § 6º; e 201, § 11, da Carta Magna. Em suma, defende a incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, haja vista “a natureza salarial da verba em questão” (fl. 179, Vol. 9). Igualmente, aduz que, sobre os valores recebidos a título de adicional de férias, deve incidir contribuição previdenciária em razão de sua natureza salarial. Afirma que o acórdão recorrido afastou a aplicação da normativa legal que determina a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sem observância da cláusula de reserva de plenário.
    É o relatório. Decido.
    Considerando a identidade dos dispositivos constitucionais invocados e a similitude da matéria posta a debate, os Recursos Extraordinários serão examinados conjuntamente.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)”
    De outro lado, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia, a respeito da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas em questão (fls. 473-478, Vol. 8): 
    “Está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento, adotado em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (RESP 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques), no sentido de que não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado a título de terço constitucional referente às férias gozadas e aviso-prévio indenizado. O acórdão do STJ está assim sintetizado: 
    (…)
    Com efeito, embora dispensado do trabalho, o trabalhador (pai) durante a licença continua a receber o salário. 
    Portanto, considerando a natureza salarial dos valores pagos a esse título, tem-se por legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 
    (…)
    Como se vê, as verbas referentes aos adicionais de horas extras, noturno e de periculosidade, possuem natureza salarial, de modo a integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Com efeito, tais rubricas têm natureza remuneratória, como se pode ver nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: 
    (…)
    Considerando que o pagamento em dobro pelo trabalho efetuado aos domingos e feriados também constitui verba paga em decorrência de serviço extraordinário, é de ser reconhecida sua natureza salarial. 
    (…)
    A jurisprudência do STJ já firmou o entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre o abono assiduidade convertido em pecúnia, pois a verba constitui premiação do empregado, e não contraprestação ao trabalho. Nesse sentido: 
    (…)
    O repouso semanal remunerado constitui caso típico de interrupção do contrato de trabalho, uma vez que, em tal situação, há contagem de tempo de serviço e o empregado não perde o direito à remuneração. Com efeito, tal rubrica tem natureza remuneratória, conforme já apreciou esta Corte, como se pode ver, a título de exemplo, na ementa abaixo: 
    (…)
    O art. 473 da CLT elenca as hipóteses em que o empregado pode faltar ao trabalho sem o desconto do salário, in verbis: 
    (…)
    Nas situações acima mencionadas, o empregado fica autorizado a não comparecer ao trabalho, não perdendo a remuneração do dia correspondente, a qual, por continuar possuindo a mesma natureza jurídica, fica sujeita à incidência de contribuição previdenciária. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal: 
    (…)
    O mesmo se dá com a falta por motivo de doença do empregado, hipótese em que, desde que devidamente comprovada, não poderá haver desconto na remuneração do empregado (art. 6º da Lei 605, de 1949).”
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que o debate acerca da natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo trabalhador, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, citem-se precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 968.110-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (RE 1.013.951-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2017). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente